Tribunal: STF
Processo: Rcl 68900
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e a decisão de inadmissibilidade de recurso especial proferida pelo STJ estabeleceram a premissa fática de que o reclamante não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e que o cargo pretendido permaneceu vago durante a vigência do concurso, o que afasta a incidência do Tema 794, de modo que não há direito subjetivo à nomeação.



    2. Para divergir do entendimento adotado pelo TJ e pelo STJ, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    3. Desprovimento do agravo.